Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-28.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-28.2021.8.14.0015

APELANTE: MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO, JOSE HENRIQUE CARDOSO BEZERRA, FRANCISCO HERMINIO CARDOSO BEZERRA, SILVIO MARCIO CARDOSO BEZERRA, REGINA LUCIA CARDOSO BEZERRA, MARIA RAIMUNDA BEZERRA CAMPOS

APELADO: LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA, COSME FERNANDES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO JUDICIAL. CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por filhos do interditando contra sentença que, em ação de interdição judicial cumulada com tutela de urgência, julgou procedente o pedido para nomear a autora da ação como curadora definitiva. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteiam a substituição da curadora, argumentando prejuízo ao convívio familiar e irregularidades na condução da curatela, requerendo, subsidiariamente, a curatela compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem produção de novas provas; (ii) avaliar a necessidade de substituição ou modificação da curatela, considerando o melhor interesse do interditando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juízo de origem fundamenta a sentença em provas robustas, como Estudo Social e laudo médico pericial, reputando desnecessária a produção de novas provas, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

O Estudo Social e as demais provas nos autos indicam que a atual curadora proporciona ambiente adequado ao interditando, inexistindo elementos que desabonem sua conduta ou evidenciem prejuízo direto ao interditando.

As dificuldades de convivência familiar decorrem de conflitos entre os filhos do interditando e a curadora, mas não configuram razões suficientes para alterar a curatela. O direito de visitação pode ser regulamentado em ação própria, sem que tal discussão comprometa a presente ação de curatela.

A curatela compartilhada, embora juridicamente possível, não é recomendada no caso concreto, em razão da evidente animosidade entre as partes, que inviabiliza o diálogo harmonioso necessário à sua implementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não se configura quando a decisão judicial é fundamentada em provas suficientes para o julgamento do mérito, dispensando a produção de novas provas.

A curatela deve ser mantida em favor de quem oferece melhores condições de resguardar o interesse do interditando, desde que inexistam provas de conduta prejudicial.

A curatela compartilhada exige relação harmoniosa entre os curadores, sendo inviável em casos de acentuada animosidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.731 e 1.774; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.089781-3/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 06.10.2022

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO e outros contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou procedente o pedido formulado por LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA na ação de interdição judicial cumulada com pedido de tutela de urgência, decretando a interdição de COSME FERNANDES BEZERRA e nomeando a autora como curadora definitiva.

Os apelantes, filhos do interditando, insurgem-se contra a decisão que nomeou Lucicleide como curadora, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

No mérito, argumentam que o Estudo Social elaborado nos autos indicou a necessidade de modificação da curatela, sugerindo a nomeação de MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO para o exercício da função, sob a justificativa de que a atual curadora não favorece o convívio do interditando com os demais filhos e familiares.

Sustentam que a atual curadora impõe restrições ao direito de visitação, utiliza local inadequado para as visitas e tem antecedentes de conflitos familiares que inviabilizam a manutenção de sua função como curadora. Requerem, ainda, subsidiariamente, a concessão da curatela compartilhada.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (certidão de id nº 16458151).

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do recurso (id nº 18332784), opinando pela manutenção da sentença que nomeou Lucicleide como curadora, considerando que não há elementos nos autos que desabonem a conduta da curadora nomeada e que o interesse do interditando foi devidamente preservado.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente analiso as questões de ordem preliminar.

Das Preliminares de Cerceamento de Defesa e Nulidade da Sentença

Os apelantes alegam que houve julgamento antecipado da lide, o que configuraria cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, especialmente no que diz respeito à condução do interditando pela curadora nomeada.

A análise dos autos revela que o Juízo de origem fundamentou a decisão com base em elementos probatórios robustos já constantes do processo, incluindo relatório do Estudo Social e laudo médico pericial, que ofereceram informações suficientes para subsidiar o julgamento. Assim, entendeu-se desnecessária a realização de outras diligências, considerando os princípios da celeridade e economia processual.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que o cerceamento de defesa somente se configura quando a ausência de determinada prova prejudica diretamente o direito de uma das partes, o que não se verifica no presente caso.

Conforme relatado pelo Ministério Público, o Estudo Social analisado é detalhado e não apresenta indícios de parcialidade, refletindo o melhor interesse do interditando.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Mérito

Os apelantes insurgem-se contra a manutenção de Lucicleide Cardoso Bezerra Paiva como curadora do interditando, defendendo que sua conduta é prejudicial ao convívio familiar e alegando que ela restringe o direito de visitação dos demais filhos.

Da nomeação da curadora e do melhor interesse do interditando

A curatela deve ser exercida por quem reúna melhores condições para proteger os interesses do interditando, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

A nomeação de curador segue o disposto nos artigos 1.731 e 1.774 do Código Civil, priorizando, na falta de disposição testamentária, o cônjuge ou companheiro, seguido de parentes próximos.

No caso dos autos, o Estudo Social apresentado concluiu que o interditando se encontra em ambiente adequado e protegido sob os cuidados da atual curadora, não sendo constatadas irregularidades ou práticas que prejudiquem seu bem-estar.

Os documentos constantes nos autos evidenciam que as dificuldades de convivência familiar decorrem de desentendimentos entre os filhos do interditando e a curadora, sem que haja demonstração de prejuízo direto ao interditando.

In casu
, O direito de visitação deve ser regulamentado, se necessário, mediante provocação, não cabendo sua discussão no âmbito da presente ação de curatela.

Sopesa destacar que há a tramitação do Processo nº 0804033-22.2022.8.14.0015, ação própria para resolver a lide.

De outro giro, a D. Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado, assim se manifestou:

“(...) após detida análise, como bem destacou o Juízo a quo, observo que sempre existiram divergências entre os irmãos por motivos outros, que acabaram se acirrando durante o isolamento imposto pela pandemia, considerando a maneira com que Lucicleide passou a orientar as visitas aos pais, idosos com idades acima de 80 anos, o que acabou por desagradar aos irmãos, os quais não eram unanimes quanto ao seguimento das orientações em relação à prevenção da COVID -19. Outrossim, em que pese todas as alegações inseridas durante a instrução processual referente a insalubridade, ou até mesmo de possíveis lesões, os ora apelantes não apresentam nenhuma prova substancial de que a atual curadora tenha praticado tais atos, ou que os idosos se encontram em situação de maus tratos. Muito pelo contrário, como dito anteriormente, os próprios irmãos reconhecem que a apelada dispensa excelentes cuidados aos pais. Não tendo também o Estudo Social apontado que os idosos estariam sofrendo maus tratos. Nesse viés, não visualizo motivos para a mudança perseguida. (...)”

Assim, na presente demanda em que se disputa o exercício da curatela, não se vislumbra motivação fática que recomende a mudança de curadora.

Do pedido de curatela compartilhada

O pedido subsidiário de curatela compartilhada, embora juridicamente possível, não encontra respaldo na situação concreta, pois exigiria o estabelecimento de um diálogo harmonioso entre os filhos do interditando e a atual curadora, o que, evidentemente, não ocorre.

A manutenção de Lucicleide como curadora única é a medida que melhor resguarda os interesses do interditando, evitando conflitos desnecessários.

Em corroboração, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSÁRIA - AÇÃO DE CURATELA - CURADOR - NOMEAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Ocorre cerceamento de defesa somente se o órgão judicial indefere a produção de prova necessária ao esclarecimento da verdade, o que não é o caso dos autos. - Após a declaração da interdição, o Juiz nomeará um curador, que deve ser uma pessoa maior, idônea e capaz, que tem o dever de cuidar do interditado e dos seus bens ou negócios. - A nomeação deve recair preferencialmente em pessoa que conheça o interditando, zele por sua pessoa e seus bens, tenha capacidade de administração e não cause ônus. - Impõe-se a manutenção da sentença quando constatado pelo conjunto probatório dos autos que a parte que requereu a interdição e foi nomeada curadora age de forma a atender às necessidades da interditada, inexistindo prova do alegado maus tratos e da má administração dos seus interesses. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.089781-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022)

Como bem pode se perceber, não vislumbra-se a possibilidade de deferimento de curatela compartilhada, ante a animosidade entre as partes.

Com essas ponderações, é o caso de manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/12/2024